Tribunal: STF
Processo: HC 64576
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-03
Data de publicação: 1987-02-03

Ementa:
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA FORMULAÇÃO
DOS QUESITOS. NA ESPÉCIE, A MA REDAÇÃO DE QUESITOS NÃO CAUSOU
PREJUIZO AO RÉU, QUE FOI ATÉ BENEFICIADO EM PARTE. NULIDADE NÃO
CARACTERIZADA.
'HABEAS CORPUS' DENEGADO.